Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. CRIMES PATRIMONIAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. Se as provas produzidas nos autos, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstram a materialidade e a autoria relativas ao crime de roubo majorado imputado na denúncia, inviável o acolhimento do pleito absolutório. Nos casos de crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos nos autos estão em consonância com as demais provas produzidas. Impossível a redução da pena ao mínimo legal diante da valoração negativa de circunstâncias judiciais, da presença da agravante da reincidência e da causa de aumento atinente ao emprego de arma branca. Persistindo os motivos que ensejaram a custódia cautelar, correta a sentença ao não conceder ao réu o direito de recorrer em liberdade.